Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718938-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES AGRAVADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP D E S P A C H O Visto os documentos acostados ao ID 26482268, ao agravante para juntar a Petição do Agravo de Instrumento, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator